Tribunal: TJES
Processo: 0037112-68.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio por Incapacidade Temporária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037112-68.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO BATISTA DA ROCHA JUNIOR e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. MÉRITO: CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SÍNDROME DE BURNOUT. PERÍCIA MÉDICA. NOMEAÇÃO DE MÉDICO ORTOPEDISTA PARA AVALIAR PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA. INCONGRUÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA. NECESSIDADE DE PERITO ESPECIALISTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de concessão de auxílio-doença acidentário. O autor, no exercício da função de controlador de pátio na empresa Vale S.A., enfrentou níveis críticos de estresse ocupacional, resultando em Síndrome de
Burnout
, transtorno do pânico e episódios depressivos. O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento do benefício em laudo pericial produzido por médico especialista em ortopedia e traumatologia, com subespecialidade em cirurgia do joelho, o qual descartou a incapacidade laboral e o nexo de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a nomeação de perito médico com especialidade em ortopedia e traumatologia para a avaliação de transtornos de ordem psiquiátrica configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença, diante da necessidade de qualificação técnica específica na área de psiquiatria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A designação de profissional com especialidade médica restrita à área mecânica e cirúrgica para examinar patologias de cunho psiquiátrico compromete a validade da prova técnica.

4. A propedêutica ortopédica, focada no sistema musculoesquelético, carece de correlação com métodos diagnósticos e exames clínicos necessários para a avaliação do estado mental.

5. O acervo documental contemporâneo apresenta laudos de médicos psiquiatras que atestam a incapacidade laboral do autor, evidenciando contradição técnica intransponível em relação ao laudo do perito não especialista.

6. A complexidade da Síndrome de Burnout e dos transtornos psicossociais do trabalho exige a atuação de médico psiquiatra para garantir a segurança jurídica e a busca da verdade real.

7. A manifesta incongruência técnico-científica entre a especialidade do perito nomeado (cirurgia do joelho) e a natureza da doença em exame (psiquiátrica) caracteriza cerceamento do direito de defesa.

8. A anulação do laudo e da sentença impõe-se para a reabertura da instrução processual, com a designação de nova perícia a cargo de profissional habilitado na área de psiquiatria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

**Tese de julgamento:**

1. Configura cerceamento de defesa a realização de perícia médica por profissional cuja especialidade técnica mostre-se incompatível com a natureza da patologia alegada na lide.

2. A avaliação de transtornos de ordem psiquiátrica, como a Síndrome de Burnout, exige a nomeação preferencial de médico especialista em psiquiatria, dada a complexidade do diagnóstico.

3. A existência de divergência significativa entre laudos de assistentes especialistas e perícia judicial realizada por médico de área diversa justifica a anulação do ato sentencial para nova instrução.

**Dispositivos relevantes citados:** Código de Processo Civil (CPC), art. 480.

**Jurisprudência relevante citada:** TRT-9, ROT: 00002334520225090003, Rel. Valdecir Edson Fossatti, j. 31.01.2024; TJ-PA, Apelação Cível: 08312295020208140301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024; TJ-MG, AC: 00218988720178130470, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 14.06.2023; TRF-4, AC: 50622250220174049999, Rel. Fernando Quadros da Silva, j. 29.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
A
NTONIO BATISTA DA ROCHA JUNIOR
, em razão da Sentença (Id. 62095630) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação de concessão de auxílio-doença, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laboral e de nexo de causalidade entre a patologia e o labor.

Em suas razões recursais (Id. 16786914) alega o Apelante, em síntese: I) a nulidade da prova pericial por ter sido realizada por médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho, para análise de matéria estritamente psiquiátrica (Síndrome de
Burnout
, depressão e ansiedade); II) a violação ao devido processo legal e aos artigos 464 e 465 do Código de Processo Civil, diante da ausência de especialidade técnica do perito nomeado e da apresentação de respostas genéricas e inconclusivas aos quesitos formulados; III) a nulidade da sentença por vício de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC), por adotar motivação exclusivamente
per relationem
ao laudo pericial, sem realizar o enfrentamento dialético dos laudos psiquiátricos especializados e receituários acostados aos autos; IV) a suficiência do conjunto probatório documental contemporâneo aos fatos, apto a demonstrar o nexo causal com o ambiente de trabalho na empresa Vale S.A. e a consequente incapacidade laboral.

Contrarrazões não apresentadas pelo Apelado, tendo transcorrido o prazo sem manifestação, conforme certidão nos autos

É, em resumo, o
r
elatório.

Inclua-se oportunamente em pauta
para julgamento.

Vitória-
ES,
0
9
de janeiro de 2026
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037112-68.2019.8.08.0024

APELANTE: ANTONIO BATISTA DA ROCHA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de concessão de auxílio-doença acidentário ajuizada por ANTONIO BATISTA DA ROCHA JUNIOR em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Sustenta o autor que, no exercício da função de controlador de pátio na empresa Vale S.A., cargo ocupado desde o ano de 2005, foi submetido a níveis críticos de estresse ocupacional, o que resultou no desenvolvimento de graves patologias de ordem psíquica, notadamente a Síndrome de Burnout, transtorno do pânico e episódios depressivos.

Alega que, embora assistido por médicos psiquiatras que atestaram sua incapacidade laboral temporária , teve o benefício indeferido na esfera administrativa, o que motivou a busca pela tutela jurisdicional com o fito de garantir a proteção previdenciária e a assistência à sua saúde.

A sentença impugnada (Id. 16786913) julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restaram comprovados a incapacidade laboral e o nexo de causalidade entre as doenças e o trabalho desenvolvido.

Analisando atentamente o caderno processual, observa-se que a controvérsia reside na idoneidade técnica da prova pericial produzida e na validade da sentença que nela se estribou.

O Apelante insurge-se contra a nomeação de perito médico especialista em ortopedia e traumatologia, com subespecialidade em cirurgia do joelho, para atestar a existência de patologias de cunho estritamente psiquiátrico.

Com efeito, o acervo documental trazido pelo autor é robusto e contemporâneo aos fatos, contando com laudos assinados por médicos psiquiatras (CRM-ES 2067 e CRM-ES 3981) que foram categóricos ao diagnosticar a Síndrome de
Burnout
e indicar a necessidade de afastamento das atividades laborais por tempo indeterminado.

Tais documentos, contudo, foram preteridos em favor de uma análise realizada por profissional sem a qualificação técnica exigida pela complexidade da matéria.

Na espécie, verifica-se que o Dr. Felipe Antonio Ruy Buarque, perito nomeado pelo juízo, possui formação especializada em Ortopedia e Traumatologia (SBOT - TEOT 14.168) e em Cirurgia do Joelho (SBCJ), conforme consta expressamente em seu timbre e qualificação no Id. 16786896.

Ocorre que a propedêutica ortopédica, focada no sistema musculoesquelético, não guarda relação com os métodos de diagnóstico e exames clínicos necessários para a avaliação do estado mental e dos transtornos psicossociais do trabalho.

Dessarte, à luz da jurisprudência consolidada nos Tribunais Pátrios, a nomeação de profissional cuja especialidade se circunscreve à área médica de natureza mecânica e cirúrgica para a realização de perícia concernente a transtornos de ordem psíquica configura inequívoco cerceamento do direito de defesa, haja vista a manifesta incongruência técnico-científica entre a especialidade do perito, voltada à ortopedia, mais especificamente ao joelho, e a natureza da patologia em exame, de índole psiquiátrica.

Senão vejamos:

DOENÇA DO TRABALHO. LAUDO PERICIAL. PROVA INSUFICIENTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA .
Uma vez alegado pela trabalhadora o diagnóstico de transtorno de ansiedade e depressão relacionado ao trabalho, a realização de perícia por médico ortopedista que, além de especialista em área da medicina descorrelacionada com as patologias em análise, apresentou laudo lacônico e insuficiente, autoriza a devolução dos autos à Vara de origem para realização de nova perícia, consoante previsão contida no art. 480 do CPC.

(TRT-9 - ROT: 00002334520225090003, Relator.: VALDECIR EDSON FOSSATTI, Data de Julgamento: 31/01/2024, 4ª Turma)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA, EXCLUSIVAMENTE, NA PERÍCIA JUDICIAL
. PEDIDO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRA, OU, AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO ACOLHIDO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA NA PSIQUIATRIA. ACOLHIDO. PREFERÊNCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM VIRTUDE DAS PECULIARIDADES DOS MALES PSIQUIÁTRICOS.
BUSCA DA VERDADE REAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA . 1. O Magistrado de origem julgou improcedente a Ação de Restabelecimento/concessão de benefício previdenciário por incapacidade,
baseando-se, exclusivamente, no laudo médico pericial emitido por Médico especializado em Medicina do Trabalho (perito judicial), o qual diagnosticou o Apelante com Stress pós-traumático
- CID F43.1, no entanto, atestou que a patologia não é incapacitante, não implicando em impedimento de qualquer natureza (física, mental, intelectual ou sensorial). 2 . Pedido de concessão da Aposentadoria por invalidez acidentária, ou Auxílio Doença e, pedido subsidiário, de anulação da sentença para realização de nova perícia por médico especialista na área de psiquiatria. 3. Como cediço, o laudo judicial não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, caso haja elementos capazes de infirmar a conclusão pericial. 4 . O conjunto probatório demonstra que, em que pese a conclusão pericial, os demais documentos atestam que o Apelante permanece com medo de ser atacado novamente na rua ou em qualquer lugar que precise ir, preferindo o isolamento a sair de casa, sendo sugerido pela Psicóloga da Susipe, em 06/06/2019, a continuidade do tratamento psiquiátrico e o início da psicoterapia e, por Laudo Médico Psiquiátrico, particular, datado de 07/06/2021, há informações de que o Apelante seria portador de Transtorno Depressivo Grave (CID F43.1), tratando-se de uma doença mental crônica, grave, de prognostico desfavorável e provavelmente irreversível, necessitando de tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado. 5. Impossibilidade de deferir ou indeferir, neste momento processual, o pedido do Apelante, em razão da divergência significativa entre os documentos anexados . Entretanto,
considerando que o laudo judicial não foi realizado por médico especialista na área de Psiquiatria, verifica-se que o pedido subsidiário de realização de nova perícia contribuirá para a busca da verdade real, propiciando maior segurança na formação do convencimento do julgador e, consequentemente, a prestação de uma tutela jurisdicional mais justa, produzida em meio ao exercício efetivo do contraditório e ampla defesa
, evitando, assim, prejuízo às partes. Precedentes. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para que a sentença de primeiro grau seja anulada, a fim de que se reabra a instrução, para realização de nova perícia por médico especialista em psiquiatria.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08312295020208140301 20356510, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL - PERITO - ESPECIALIDADE DIVERSA DA ENFERMIDADE ALEGADA -
IMPOSSIBILIDADE - CONFIGURAÇÃO - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - SENTENÇA ANULADA. - Embora o juiz seja o destinatário da prova, detendo poderes para nomear o perito da sua confiança, ele não deve se olvidar de que a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões técnicas e científicas, sendo necessária a comprovação da especialidade do expert na matéria em discussão -
Em se tratando de lesões graves de natureza psiquiátrica, mostra-se prudente que a perícia seja realizada por profissional habilitado para avaliar a doença que acomete a parte autora, ou seja, médico psiquiatra.

(TJ-MG - AC: 00218988720178130470, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 14/06/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2023)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PARA CONCESSÃO . NÃO ATENDIDOS. CAPACIDADE LABORATIVA. PERÍCIA JUDICIAL. MÉDICO ESPECIALISTA . NOMEAÇÃO PREFERENCIAL.
CASO ESPECÍFICO. PSIQUIATRIA. NECESSIDADE
. SENTENÇA ANULADA. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2 . A nomeação de perito judicial com especialidade na área da doença a ser examinada não se revela obrigatória, mas preferencial, justificando-se, assim, apenas em situações excepcionais a necessidade de realização de exame pericial especializado, em face da complexidade da doença, o que deverá ser aferido caso a caso. 3.
Sentença anulada para determinar a realização de nova perícia, com médico especialista, objetivando confirmar ou não a existência de patologias incapacitantes.

(TRF-4 - AC: 50622250220174049999 RS, Relator.: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 29/10/2018, 10ª Turma)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para ANULAR a r. sentença recorrida e o laudo pericial (Id. 22330079), determinando a baixa dos autos à instância de origem para que seja reaberta a instrução processual com a designação de nova perícia médica, a ser realizada obrigatoriamente por médico especialista em psiquiatria.

É como voto.